Tribunal: TJBA
Processo: 8005605-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005605-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SOPREMA LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO CASSUNDE MORAES

AGRAVADO: EDUARDO LIMA BACILIERI DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SOARES BRANDAO, MARCELO MENDES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE REJEITA A
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AMPLIAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO POLO PASSIVO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para atingir o patrimônio de um dos seus sócios.

2. A decisão de primeiro grau fundou-se na premissa de que a inexistência de bens penhoráveis e indícios de dissolução irregular, causas de pedir do requerimento, não são suficientes para afastar a personalidade jurídica. No recurso, a agravante, impugna os fundamentos da Decisão trazendo novas causas de pedir e pretendendo atingir outras pessoas jurídicas e naturais não incluídas no polo passivo do pedido originário, o que é feito com base em precedentes que tratam da possibilidade de apresentação de “documentos novos” no recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se é possível, em sede de agravo de instrumento, ampliar objetiva e subjetivamente a demanda incidental de desconsideração da personalidade jurídica, alterando os fundamentos do pedido e pretendendo atingir pessoas que não integraram o polo passivo do requerimento que tramitou na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os fundamentos trazidos no recurso constituem causa de pedir nova, não submetida ao juízo de primeiro grau, que solucionou o pedido com base exclusivamente nos fundamentos originariamente apresentados (encerramento irregular da empresa e inexistência de bens), dos quais resultaria o atingimento de pessoas que nem mesmo figuram no polo passivo do incidente que foi julgado.

5. A pretensão de atingir outras pessoas jurídicas e naturais que não integraram o polo passivo do incidente original viola o contraditório e a ampla defesa, considerando que a desconsideração da personalidade jurídica é demanda incidental que exige observância do devido processo legal, e nesse medida a participação de todos os interessados juridicamente na discussão.

6. A ampliação objetiva e subjetiva da demanda em sede recursal configura tentativa de contornar as consequências da submissão precipitada de requerimento com lastro argumentativo e probatório frágil, o que é procedimentalmente inviável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.